Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704993-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OTAVIO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDOS: BISMARCK LAGO DA COSTA JUNIOR, RELVA DE FÁTIMA LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. AUSENTES. MERA ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Somente se restar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, segundo as balizas trazidas pelos parágrafos do art. 50 do Código Civil, o juiz estará autorizado a deferir o pleito de desconsideração da personalidade jurídica ao final do incidente instaurado. 2. A mera insolvência ou alegação de dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Na hipótese, não se demonstrou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Além disso, inexistem provas de que os sócios da agravada tenham cometido qualquer ilícito. 4. Não provado o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame, ao argumento de que os recorridos teriam promovido o encerramento irregular e fraudulento das atividades, configurando abuso da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, não demonstrado o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica” (ID Num. 35904753 - Pág. 5) e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017